Tribunal: TJSP
Processo: 1023006-73.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel e sucessiva cessão de posição contratual. Ação de resolução promovida pelo cessionário. Indeferimento da petição inicial. Manutenção. Autor que celebrou contrato de cessão de posição contratual relativa ao compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de que continuou realizando os pagamentos em nome da compromissária-cedente. Posterior ação

Ementa:

Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel e sucessiva cessão de posição contratual. Ação de resolução promovida pelo cessionário. Indeferimento da petição inicial. Manutenção. Autor que celebrou contrato de cessão de posição contratual relativa ao compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de que continuou realizando os pagamentos em nome da compromissária-cedente. Posterior ação de resolução do compromisso promovida contra a compromissária-cedente, com reintegração de posse e liquidação do contrato, sendo estabelecido valor de restituição do preço pago. Autor que ingressou com ação requerendo a rescisão dos contratos e restituição dos valores pagos, com retenção de dez por cento. Inadequação da ação proposta. Pedido que diz respeito ao compromisso, o qual já foi resolvido, com decisão judicial a respeito da forma de liquidação do contrato. Ausência de causa de pedir quanto à resolução do contrato de cessão. Direito do autor de obter os valores arbitrados na outra ação, seja diretamente contra a promitente-vendedora, pressuposta comprovação de sua anuência quanto à cessão de posição contratual, seja contra a compromissária-cedente, caso ela tenha recebido ou esteja na iminência de receber os valores decorrentes do contrato cedido. Demanda de natureza diversa da proposta, sendo justificado o indeferimento da inicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023006-73.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VALDEMIR
ANTONIO DE OLIVEIRA, são apelados TOTAL IMÓVEIS EIRELI, JOÃO
PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CRISTIANE BARBOSA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023006-73.2018.8.26.0071 -Voto no 3.904
2
Apelação Cível no 1023006-73.2018.8.26.0071
Apelante: Valdemir Antonio de Oliveira
Apelados: Total Imóveis Eireli, João Parreira Negócios Imobiliários Ltda. e
Cristiane Barbosa dos Santos
Comarca: Bauru
Juiz: Arthur de Paula Gonçalves

Voto no 3.904
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel e
sucessiva cessão de posição contratual. Ação de
resolução promovida pelo cessionário. Indeferimento da
petição inicial. Manutenção. Autor que celebrou
contrato de cessão de posição contratual relativa ao
compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de
que continuou realizando os pagamentos em nome da
compromissária-cedente. Posterior ação de resolução do
compromisso promovida contra a compromissária-
cedente, com reintegração de posse e liquidação do
contrato, sendo estabelecido valor de restituição do
preço pago. Autor que ingressou com ação requerendo a
rescisão dos contratos e restituição dos valores pagos,
com retenção de dez por cento. Inadequação da ação
proposta. Pedido que diz respeito ao compromisso, o
qual já foi resolvido, com decisão judicial a respeito da
forma de liquidação do contrato. Ausência de causa de
pedir quanto à resolução do contrato de cessão. Direito
do autor de obter os valores arbitrados na outra ação,
seja
diretamente
contra
a
promitente-vendedora,
pressuposta comprovação de sua anuência quanto à
cessão
de
posição
contratual,
seja
contra
a
compromissária-cedente, caso ela tenha recebido ou
esteja na iminência de receber os valores decorrentes do
contrato cedido. Demanda de natureza diversa da
proposta, sendo justificado o indeferimento da inicial.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls.
105/108) que indeferiu a petição inicial de ação de resolução de contrato.
Recorre o autor (fls. 112/116) alegando que foram
cumpridas as exigências de emenda da inicial, não se justificando a extinção do
processo.
Recurso bem processado, sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023006-73.2018.8.26.0071 -Voto no 3.904
3
É o relatório.
A corré Cristiane foi citada para apresentação das
contrarrazões, conforme certidão de fls. 162, inexistindo irregularidade, não
comportando acolhimento a manifestação da corré.
No mérito, o inconformismo da parte não procede, não
comportando acolhimento a inicial.
Do histórico apresentado se constata que a requerida e
seu companheiro celebraram compromisso de compra e venda de imóvel com a ré
João Parreira e, posteriormente, somente a compromissária-compradora celebrou
contrato com o autor, transferindo-lhe o compromisso, assumindo o autor obrigação
de pagamento do saldo do preço perante o original promitente-vendedor.
O autor relatou que o compromisso original já foi
objeto de ação de resolução por falta de pagamento, o que inclusive ensejou
retomada do bem, conforme documentação juntada.
Naquela ação figuraram como réus os compromissários-
compradores, não havendo participação do requerente.
O autor pretende receber a restituição dos valores que
foram pagos, em nome da ré, no compromisso que lhe foi cedido.
A ação de resolução contratual proposta é inadequada,
pois o compromisso de compra e venda já foi resolvido.
De outro lado, o autor não indicou qualquer
circunstância que caracterizaria inadimplemento no contrato firmado entre ele e a ré.
A ação foi apresentada como se o caso tratasse do
comum pedido de resolução imotivada pelo comprador, com liquidação do contrato,
aplicação de retenção e restituição de valores.
Ocorre que não é esta a situação do caso sub judice,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023006-73.2018.8.26.0071 -Voto no 3.904
4
pois o compromisso já foi resolvido e conforme a documentação apresentada (fls. 90)
já houve determinação naquela ação de resolução a respeito da forma de liquidação,
montante a ser retido, etc.
Portanto, não há contrato para resolver e liquidação a
ser decidida na forma pretendida pelo autor. Os valores a serem restituídos já foram
definidos na ação promovida pela promitente-vendedora.
Não foi apresentada causa de pedir a respeito de
resolução do contrato firmado entre o autor e a ré Cristiane, o que afasta o
processamento da ação contra ela e contra o outro compromissário-comprador.
Na verdade, pressupondo que fique demonstrado que a
cessão de contrato foi comunicada e aceita pela promitente-vendedora, o autor teria
outro tipo de ação para receber os valores da liquidação do contrato no qual figura
como cessionário, seja diretamente contra a promitente-vendedora, seja contra a
compromissária-cedente, caso esta receba ou venha a receber o valor estipulado na
sentença.
O autor é cessionário da posição contratual, passou a
ocupar a posição jurídica da compromissária-compradora Cristiane, cabendo avaliar
a validade desta cessão realizada sem participação do outro compromissário-
comprador.
A cessão de posição contratual somente produziria
efeitos perante a promitente-vendedora se houvesse sua anuência, o que o autor
afirma ter ocorrido informalmente, sem comprovação documental.
Na condição de cessionário, pressuposta a regularidade
da cessão, o autor tem direito a receber o valor que foi liquidado na ação de resolução
do contrato.
Portanto, o interesse que o autor pretende fazer valer
não é protegido por meio de ação de resolução do compromisso com pedido de
liquidação, mas, em tese, por meio de ação direta contra a cedente Cristiane, se ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023006-73.2018.8.26.0071 -Voto no 3.904
5
recebeu os valores previstos na ação de resolução, ou contra a promitente-vendedora,
se comprovada sua anuência à cessão de posição contratual.
Assim, realmente a ação proposta não tem condições de
prosseguir, não se mostra adequada ao direito que visa tutelar e nem se mostra
necessária, pois o compromisso já foi resolvido e liquidado.
Em razão da falta de contrarrazões não se justifica
fixação de verba honorária, anotada a assistência judiciária deferida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator